Tribunal: TJDFT
Processo: 0749421-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: “para o fim de condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 24.237,10 (vinte e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e dez centavos), que equivale, logicamente, à soma dos valores do abono de permanência (R$ 1.153,87) e auxílio- alimentação (R$ 1.269,84), multiplicados pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (10 - dez), a título de complementação do valor que já fora solvido. O importe em comento será: a) corrigido monetariamente a contar da data em pago o valor da conversão em pecúnia, sem a inclusão de tais verbas, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia; b) acrescido, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”.
3. Afirma que a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia apresentada pela recorrida está equivocada. Aduz que a Lei Complementar Distrital no 769/2008 não deixa dúvidas sobre as parcelas que não são consideradas como remuneração de contribuição. “Art. 62. Entende-se como remuneração-de-contribuição o valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou outras vantagens, excluídas: (...) V o auxílio-alimentação; (...) IX o abono de permanência de que trata o art. 45 desta Lei Complementar; e XI outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei.”
4. Aduz que a base de cálculo para conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, é a remuneração do cargo efetivo que o servidor ocupava ao se aposentar, excluídas as vantagens de natureza transitória. Por fim, a sistemática da correção monetária aplicada na sentença foi inadequada. Requer a reforma da sentença.
5. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a sentença encontra-se em consonância com a lei e a jurisprudência pátria. Aduz que o Art. 142 da Lei Complementar 840/2011 preconiza: “Art. 142. Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”. Requer a manutenção da sentença.
6. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. O auxílio alimentação e o abono permanência integravam a remuneração da recorrida antes da aposentadoria ocorrida em março/2017 (ID 26062445, pág 57) e foram excluídos do cálculo de proventos de aposentadoria (ID 26062437) e não compuseram a base para o cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia paga à servidora (ID 26052445, pág. 69). Por conseguinte, a recorrida faz jus ao pagamento da diferença pleiteada.
8. RECURSO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.